Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de salário. Impenhorabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferiu penhora de vinte por cento (20%) do benefício previdenciário pago ao executado.
II. Questão em discussão
2. Definir se é possível a penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais.
4. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Ausente prova suficiente para afastar a proteção legal, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023; TJDFT, AI 0726744-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025; TJDFT, AI 0726532-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/09/2025.